Tribunal: TJES
Processo: 5000536-86.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-86.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANADIR ANTONIO FURLANI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000536-86.2023.8.08.0044

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ANADIR ANTONIO FURLANI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO QUITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS DEVIDAS.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que teve seu nome negativado em razão de dívidas quitadas com a instituição financeira. Sendo assim, pleiteia a baixa de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a condenação a título de danos morais.

A sentença assim concluiu:

Fulcrada nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., às seguintes obrigações:

a) CONFIRMAR integralmente a decisão liminar Id 25513049, tornando-a definitiva, sem prejuízo de posterior majoração de multa em caso de descumprimento.

b) CONDENAR o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, o recorrente genericamente que sua conduta é lícita e por esse motivo não há que se falar em condenação a título de danos morais. Subsidiariamente pede para que a condenação em danos morais seja reduzida.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

De início, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que presentes seus elementos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivo (prestação de serviço).

Desse modo, incumbe a parte Recorrente provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso I do CDC.

Contudo, o Recorrente não se desincumbiu em provar que a negativação realizada em nome da parte autora foi regular, considerando que este demonstrou que já teria quitado todas as dívidas com a instituição financeira.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no seguinte sentido:

No presente caso, o Banco Itaú Consignado S.A embora tenha juntado contestação com documentos colacionados, não juntou o contrato de empréstimo que afirme a regularidade do contrato de empréstimo e a consequente negativação do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Deste modo, ausente o documento contratual, inverto o ônus da prova em benefício do consumidor/requerente.

Na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior.

Com efeito, a Requerida não convenceu a essa julgadora da inexistência de defeito na prestação de serviço oferecido à Requerente, nem ser culpa exclusiva da Requerente e nem de terceiro os fatos discutidos nessa lide, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, conforme prevê o artigo 14, §3º do CDC.

Sendo assim, convém registrar que, no caso dos autos, a consequente manutenção do protesto junto aos órgãos de proteção ao crédito - é ilícita e abusiva, uma vez que a dívida foi paga pela Autora, inexistindo, assim, qualquer regular exercício de direito da ré.

Assim, considerando que houve negativação do nome da parte autora indevidamente, inegável reconhecer a falha na prestação do serviço da instituição financeira, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC, de modo a ensejar reparação a título de danos morais, tratando de dano
in re ipsa
.

Desse modo, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive quanto à fixação dos danos morais, em decorrência da negativação indevida, por ser adequada e proporcional às circunstâncias do caso, com base no Enunciado n. 32 do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)